Tribunal: TJES
Processo: 5013068-62.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013068-62.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: ADALCY FACCO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para o fim de determinar a quitação do empréstimo até o valor pago e condenar o recorrente ao pagamento do valor R$4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e a prescrição do débito e no mérito alega
a validade do negócio jurídico celebrado, e consequentemente, a necessidade de afastar a condenação por danos morais ante a inexistência de ato ilícito.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo requerido/recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado..

Preliminarmente
, afasta-se a prejudicial de prescrição da pretensão autoral,
pois embora o primeiro desconto tenha ocorrido em 2016 e a parte tenha ajuizado a presente em 2021, importante destacar que pela aplicação do princípio da
actio nata
, o termo inicial da prescrição é a data da lesão, que, no caso dos autos, ocorreu com o conhecimento do vício de consentimento, isto é, o momento em que a requerente contatou a requerida e descobriu que teria firmado contrato de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado.

Processual – Falta de interesse de agir – Tese afastada, dada à evidente oposição, ofertada pelo réu em face da pretensão inicial do autor – Lide caracterizada – Adequação, necessidade e utilidade evidenciados na prova dos autos. Preliminar de inépcia afastada. Ementa: Processual Civil – Incompetência do juízo – valor da causa que se amolda aos limites expostos na Lei 9099/95 – Inexistência de razão para que o julgamento seja deslocado para outro juízo – Afastamento da tese de incompetência do juízo. Ementa: Prescrição – Inexistência –
Termo inicial do prazo prescricional que apenas tem início com o prejuízo sofrido pela parte (actio nata) e a consciência de que tal prejuízo ocorreu, por parte da vítima
– Hipótese dos autos que evidencia que esta consciência apenas surgiu por ocasião da propositura da ação – Tese de prescrição afastada. Ementa – Associação –
Circunstâncias do caso concreto que denotam ter sido o autor ludibriado para se associar e se manter associado à ré – Vício de consentimento capaz de ensejar invalidade do negócio jurídico
– Devolução dos valores determinada de acordo com a prova dos autos – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0019440-33.2016.8.26.0224; Relator (a): Lincoln Antonio Andrade de Moura; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Foro de Guarulhos - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 18/07/2017).

A propósito, valioso mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se mostra consistente no sentido de aplicar o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor aos casos como o dos autos, a contar de cada desconto, de sorte que não alcançada a prescrição.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito,
aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a
narrativa de a parte autora em meados de 2016 firmou o contrato de
empréstimo junto a recorrente/requerida, no valor de R$ 2.523,75 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), que seriam cobrados mensalmente na forma de desconto diretamente em folha, sustenta também que acreditava
ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida/recorrente realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é,
forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado
, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que a consumidora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

Com efeito, contrato avençado entre as partes acostado é de adesão, de modo que é incontroverso o fato de que o recorrido celebrou com a recorrente contrato de empréstimo, entretanto, o fato que ficou a penumbra para o consumidor é forma/modalidade/juros incidentes no valor contratado.

O recorrente alega que a forma de pagamento estava redigida ao final do contratado. Ocorre que, analisando o documento carreado aos autos é possível verificar que a forma de pagamento estava redigida em letras minúsculas com vocabulário de difícil compreensão para o cidadão “comum”, o qual se encontra em posição de hipossuficiência, seja técnica ou financeira face ao fornecedor/recorrente.

A

propósito,

a

requerida

alega,

também,

que

a

demandante

não

efetua

o

pagamento das faturas em sua totalidade, gerando cobranças de encargos, e por

este motivo, o valor da dívida da autora não diminui, porquanto os pagamentos

realizados

pela

requerente

cobrem

apenas

os

encargos

decorrentes

de

mora.

Em suma, a instituição financeira sustenta ausência de ato ilícito por ter a parte

autora

contratado

o

serviço

sem

qualquer

vício

de

consentimento,

se

obrigando

às contra-prestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt

servanda
.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que a requerente

conhecia

das

bases

contratuais,

apenas

com

base

nas

suas

declarações

unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a

hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida/recorrente fazer prova

de fatos impeditivos, modificativos ou extintivo quanto ao direito invocado na

inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda

tenha

colacionado

aos

autos

cópia

de

instrumento

contratual

assinado

pelo autor/recorrido, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do

cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é

j
ustamente a regularidade na contratação,
já que a intenção era de contratar

empréstimo

consignado

e

não

cartão

de

crédito

consignado.

Esta

conclusão

pode

ser

aferida

não

só

em

razão

do

contexto

em

que

a

contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o

cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente

desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua de um cartão de

crédito
.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida/recorrente, conduta destituída de

lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de

Defesa

do

Consumidor,

que

impõe

ao

fornecedor

o

dever

de

prestar

ao

consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos

do

produto

e/ou

serviço

ofertado,

circunstâncias

que

não

vieram

aos

autos,

induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado

enquanto restou vinculada a cartão de crédito
, de rigor o reconhecimento de

vício

do

consentimento,

consistente

em

ausência

de

manifestação

válida

da

vontade

por

dolo,

reconhecendo-se,

ainda

a

superveniente

onerosidade

do

negócio

que

foi

levado

a

efeito

pela

requerida
, motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença no que tange o a conversão do negócio jurídico.

No caso específico dos autos, infere-se dos documentos juntados, que até o mês de dezembro de 2021 (mês do ajuizamento da ação), o requerente pagou a quantia de R$2.523,75 (dois mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), ou seja, àquele tempo, já havia ultrapassado, quantia que deve ser restituída pela instituição requerida, acrescido dos valores descontados durante o curso processual,
pelo que se comunga com r. sentença quanto ao pedido de quitação do contrato.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a conduta da

requerida

provocou

constrangimento

a

consumidora,

que

suportou

desfalque

indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados

resumiram-se

a

juros

do

contrato

que

seguramente

não

celebrou,

sem

amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero

inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora

enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam

descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo

sofrido,

que

no

caso

se

provou

com

a

mera

demonstração

do

ilícito

(
in

re

ipsa
).

Assim,

sopesando

as

particularidades

do

caso

e

reconhecendo-se

que

a

indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da

mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida

do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,

entende-se correto o valor fixado na r. sentença de R$

4.000,00

(quatro

mil

reais)

o

valor

da

reparação

civil

a

título

de

dano

moral.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
se lhe NEGA
provimento
,
para manter a r. sentença impugnada pelos fundamentos expostos, na forma do art. 46 e 55 da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.